Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO COM “NADA CONSTA”. EXIGÊNCIA DO EDITAL. DEVEDOR. RISCO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AFRONTA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.
I – É legítima a autoridade que detém o poder de cumprir a ordem mandamental, afastando a ameaça a direito.
II – A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.
III – Em mandado de segurança preventivo não há necessidade de prova do ato, mas apenas de que a ameaça é real, concreta e efetiva.
IV – Não atende aos princípios de finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público aferir a idoneidade moral de um candidato por sua situação financeira, pelas facilidades ou dificuldades em adimplir suas obrigações, mormente quando não se trata de situação rotineira em sua vida.
V – A ocorrência, em certidão do cartório de distribuição, de processo judicial relativo a cobrança de dívida não legitima, por si só, a exclusão de candidato na fase de investigação de vida pregressa e conduta social.
VI – Ordem concedida.